Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-94.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000498-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JESSICA SOUSA COSTA - CPF: 040.470.163-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000498-94.2017.8.11.0042

APELANTE: JESSICA SOUSA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes, aliada à declaração de testemunha, confirmando que presenciou a ré confessar que estava levando a droga para um dos seus clientes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000498-94.2017.8.11.0042

APELANTE: JESSICA SOUSA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jéssica Sousa Costa,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), substituindo-a por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana.

Em suas razões, postula a apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Jéssica Sousa Costa
.

Consoante consignado nos autos, a acusada foi denunciada pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 7 de dezembro de 2016, durante uma abordagem policial, foi surpreendida trazendo consigo, para fins de traficância, nove porções de cocaína, pesando aproximadamente 12,29 gramas, bem como um dichavador contendo resquícios de maconha, com massa bruta de 0,64 gramas.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 19806457], termo de apreensão [id. 19806461] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 19806456 e 19806998, que não deixam dúvidas tratar-se de substâncias ilícitas denominadas cocaína e maconha.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, ser proprietário da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Kleiby Correa e Silva e Evandro Leonardo da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Que participou da prisão em flagrante da acusada e que se lembra da ocorrência. Que faziam rondas nas proximidades da ponte Sérgio Mota quando visualizaram duas pessoas trafegando numa motocicleta, e observaram que a acusada ficou muito nervosa com a presença da guarnição. Que realizaram a abordagem dos suspeitos em razão do comportamento suspeito da ré, que ficava olhando para a guarnição quando passou, parecia preocupada. Que foi realizada a revista no moto-taxista, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Que ao solicitar que a acusada abrisse sua bolsa, ela demonstrou extremo nervosismo. Que conversaram com a acusada para que ela permitisse a revista na bolsa, ocasião em que ela confessou que estava em posse de entorpecente. Que a própria ré retirou do interior da bolsa as porções de cocaína, uma porção de maconha, além de um dichavador usado para preparar a maconha. Que naquela oportunidade Jéssica informou que era garota de programa na casa ‘Oba Oba’, mas também atendia clientes em vários locais quando era solicitada.
Que fornecia a droga para os clientes que pediam
. Que também encontraram com ela pesos bolivianos e reais. Que não conhecia a ré e que nunca tinha feito sua abordagem.
Que, no momento do flagrante, a acusada afirmou ser usuária e também comercializava drogas para seus clientes
”
(Kleiby Correa e Silva – áudio id. 55760460).

“[...] Que realizavam rondas de rotina pela Avenida Beira Rio, oportunidade em que avistaram o moto-táxi. Que, ao cruzar com a viatura, a acusada ficou encarando a guarnição, em atitude suspeita. Que os suspeitos seguiam em direção a cidade de Várzea Grande, então, resolveram abordá-los. Que não podiam efetuar busca na acusada, pois não havia policial feminina. Que fizeram revista no moto-taxista, mas nada foi localizado. Que Jéssica estava bastante nervosa e, por esse motivo, perguntaram se ela carregava algo ilícito. Que a ré respondeu que tinha ‘coisa errada’ dentro da bolsa.
Que ela afirmou que era usuária de droga e que entregaria a droga para alguém em Várzea Grande
.
Que no momento da abordagem, a acusada afirmou que consumia droga e também fazia ‘corre’
. Que a própria ré abriu sua bolsa e retirou as porções de entorpecente. Que não sabe precisar a quantidade de droga apreendida, mas lembrou que também houve o encontro de dinheiro.
Que Jéssica ainda informou que o dinheiro seria da venda de droga que ela já tinha realizado naquele dia
. Que a acusada falou que trabalhava numa boate próxima ao posto Zero.

[...]”
(Evandro Leonardo da Silva – áudio id. 55760460).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando as declarações dos policiais e, de conseguinte, a prática da traficância pela recorrente, está o depoimento judicial do moto-taxista, José Leoncio Sousa Braga,
verbis
:

“[...] Que no dia ela chegou com outro motoqueiro lá no meu ponto. Que o meu ponto é á do lado da base dos comunitários, no São João Del Rei. Que estava sentado, eu e minha esposa, aí ela chegou com outro motoqueiro lá. Que esse motoqueiro não era moto-taxista, deveria ser amigo dela. Que ela falou que tinha que ir em Várzea Grande, no Zero. Que saímos, aí quando nós pegamos a Beira Rio, quando chegamos bem na rotatória da ponte Sergio Mota, tinha uma viatura da polícia andando na frente. Que parei do lado dela, o policial ficou olhando, aí saí. Que quando fui fazer a rotatória eles pularam o meio fio e correram atrás de nós, aí chegando bem no radar que tem lá na ponte, eles mandaram parar e eu parei. Que aí deram uma geral em mim e na bolsa dela. Que na bolsa dela encontraram uma quantidade de droga. Que também tinha dinheiro. Que não sabia que ela tinha esse entorpecente, porque não conhecia ela.
Que quando a polícia achou a droga ela respondeu para o policial que ela tinha um cliente dela esperando, ela estava levando para um cliente lá
. [...]
Que confirma que a ré falou para o policial que estava levando a droga para o cliente dela
”
(José Leoncio Sousa Braga – áudio id. 55760460).

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais – relatando que a recorrente confessou que, além de usar, também comercializa entorpecentes para os seus clientes – e
da testemunha José Leoncio Sousa Braga – atestando que viu o momento em que a ré afirma que estava, naquele momento, levando a droga para um dos seus clientes –
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Com efeito,
“É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Demais disso, impõe-se reconhecer que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”
[Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6-6-2017].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020